Tribunal: STF
Processo: HC 81658
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES NOVAS.
           I. - Por conter questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, o habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
          II. - H.C. não conhecido.